Tribunal: TJES
Processo: 5002255-29.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002255-29.2023.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VANIA SERAFIM DIAS e outros

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NÃO MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAIORES DESDOBRAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Em síntese, alega a parte autora que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica por parte da ré, sem qualquer tipo de aviso, tomando ciência de que um funcionário da requerida foi até sua residência e retirou “padrão”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para: A) Converter a tutela em definitiva e B) Condenar a requerida no pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, ambas as partes pugnam pela reforma da sentença. Já em contrarrazões, a improcedência do recurso alheio.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
RECURSO DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6.
O PLEITO RECURSAL DA REQUERIDA
não merece acolhimento uma vez que a parte não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição da fundamentação de piso: “De acordo com o artigo 14, § 3º, inciso I do CDC é ônus do fornecedor provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Assim, analisando as provas trazidas nos autos é possível afirmar que houve a substituição, de forma unilateral, do “padrão medidor”, sem que fosse imediatamente restabelecida a energia elétrica. Isso porque, conforme se demonstra através dos ID 34290784, foram realizados vários pedidos administrativos com tal intuito, ou seja, é demonstrado que o período sem o fornecimento de energia não foi momentaneamente rápido, conforme alegado na contestação. Ressalta-se que a ANEEL dispõe que, na substituição do padrão, é necessário que haja uma ligação temporária, o que não ficou demonstrado. Aliás, mesmo que tenha havido outro problema no medidor, era de competência da ré a constatação, já que todo o ocorrido se deu após a visita pelo técnico e a retirada do medidor para substituição. Como já salientado, a resolução, art.362, inciso I, da Resolução 1000/21 da ANEEL, elenca prazos para que haja a religação em caso de suspensão indevida do fornecimento que, no caso, é de 4 horas. Sendo assim, considerando que a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, entendo que houve falha na prestação do serviço pela EDP ao proceder com o corte de energia provisória no imóvel do autor, para substituição do aparelho medidor, sem que o serviço fosse restabelecido com segurança novamente. Presentes o ato ilícito e o dano, bem como o nexo causal, já que um decorre do outro, tem-se que, diferentemente da responsabilidade subjetiva de que trata o Código Civil, o que se verifica é a responsabilidade civil objetiva. Com isso, a ré deverá compensar o autor em danos morais, uma vez que o serviço prestado pela EDP é essencial e houve suspensão do fornecimento sem qualquer motivo justo”.

7.
NO REFERENTE AO PLEITO RECURSAL DA PARTE AUTORA
este não merece prosperar, cabendo sua improcedência, uma vez que não cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I) ao não trazer aos autos provas de que ocorreram maiores desdobramentos que justificassem a majoração da condenação, posto que encontra-se em patamar condizente com o caso concreto e os demais votos desta 2ª turma acerca do tema.

7. Da conclusão.
AMBOS OS
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte
RECORRENTE/RÉ
ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa. Condenação da parte
RECORRENTE/AUTORA
no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)